Tribunal: TJMT
Processo: 1001915-56.2020.8.11.0011
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001915-56.2020.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), MILTON MODESTO - CPF: 080.664.898-89 (EMBARGADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - CPF: 912.508.381-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS MODESTO - CPF: 038.350.688-30 (EMBARGADO), MARLI APARECIDA MODESTO NUNES - CPF: 169.695.758-37 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO, CRITÉRIOS DE RESSARCIMENTO E ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência, condenando a concessionária a ressarcir valores pela incorporação de rede elétrica.

Embargante alegou omissão quanto ao marco inicial da prescrição, observância de normas da ANEEL e aplicação da taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar (i) o marco inicial do prazo prescricional; (ii) a necessidade de aplicação da Resolução ANEEL nº 229/2006 com depreciação; e (iii) a aplicação da taxa SELIC como índice único.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou de forma fundamentada todas as questões relevantes, fixando o termo inicial da prescrição na data da incorporação formal da rede elétrica e reconhecendo que cabia à concessionária instruir o feito com dados técnicos sobre depreciação.

A aplicação da taxa SELIC não foi objeto do recurso de apelação e configura inovação recursal, não podendo ser suscitada pela primeira vez em embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão adota fundamentação clara e suficiente sobre o termo inicial da prescrição, observância de normas regulatórias e índices de atualização monetária. 2. Embargos de declaração não se prestam à inovação recursal nem à rediscussão de matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl n. 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 226.680,00 em favor da parte autora,
com juros de mora de 1% ao mês
e correção monetária
pelo IPCA-E
a partir da data do exame pericial (6.11.2021)
com fulcro nos arts. 394, 395, 397 e 398 do mesmo Código Civil
. .

A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado quanto a três pontos centrais: i) a definição do marco inicial da prescrição da pretensão restitutória, defendendo que o termo inicial deveria ser fixado em 1998 (data da construção da rede) ou, alternativamente, em 1º de janeiro de 2006 (em razão da incorporação automática prevista no art. 15 da Lei nº 10.848/2004); ii) a necessária observância dos normativos regulatórios da ANEEL, em especial a Resolução Normativa nº 229/2006, para fins de cálculo do valor devido, inclusive com incidência de depreciação; iii) a aplicação da taxa SELIC como índice único de juros moratórios e correção monetária, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e positivado pela Lei nº 14.905/2024.

Contrarrazões pela rejeição integral dos embargos, por entenderem que inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Argumentam que todas as matérias levantadas pela Energisa foram objeto de análise exaustiva e fundamentada no julgado e que o recurso busca, na realidade, rediscutir o mérito da decisão. Apontam, ainda, que a alegação sobre a aplicação da taxa SELIC configura inovação recursal e que eventuais ajustes quanto aos consectários legais devem ser promovidos na fase de cumprimento de sentença (id 300955372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia limita-se à análise de supostas omissões na decisão embargada, notadamente em relação ao marco inicial da prescrição, à aplicação dos normativos regulatórios da ANEEL para cálculo do ressarcimento e à adoção da taxa SELIC como índice de atualização e juros moratórios.

Inicialmente, é necessário contextualizar o objeto principal da ação originária. Os autores, ora embargados, pleitearam a restituição dos valores investidos para a construção de rede elétrica particular que, posteriormente, foi incorporada pela concessionária. A decisão de primeiro grau reconheceu o direito ao ressarcimento, e fixou o montante devido com base em perícia judicial, entendimento este mantido integralmente em sede recursal.

Quanto à alegada omissão sobre o marco inicial do prazo prescricional, cumpre registrar que a questão foi expressamente enfrentada pelo acórdão embargado, que firmou como termo inicial a data da incorporação formal da rede elétrica ao patrimônio da concessionária, em junho de 2017, e afastou a tese da prescrição. Essa delimitação encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que o prazo prescricional, em demandas dessa natureza, se inicia com a incorporação formal e não com eventual uso fático anterior da rede pela concessionária.

No que concerne à suposta omissão quanto à observância dos normativos da ANEEL, especialmente sobre depreciação do ativo, o acórdão analisou a matéria de forma suficiente, ao reconhecer que a concessionária não apresentou impugnação técnica específica ao laudo pericial produzido, limitando-se a alegações genéricas sobre o tema. Restou consignado que, ainda que a Resolução ANEEL nº 229/2006 disponha sobre parâmetros técnicos para cálculo do ressarcimento, competia à concessionária, desde a fase de instrução, fornecer os elementos necessários para a adequada aplicação da metodologia prevista na norma setorial, o que não ocorreu, implicando a preclusão da alegação.

Por fim, a alegação de que o acórdão teria sido omisso ao deixar de aplicar, de ofício, a taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios igualmente não prospera. O acórdão limitou-se a manter a sentença que havia fixado os índices de atualização e juros sem que houvesse impugnação recursal pela concessionária sobre esse ponto. Trata-se, portanto, de matéria nova, que sequer foi devolvida à instância revisora no recurso de apelação e que não pode ser ventilada pela primeira vez em embargos de declaração, sob pena de inovação recursal.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025